Tribunal: TJSP
Processo: 1010179-40.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
CONDOMÍNIO. Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Discussão sobre uso de vagas de garagem pelos condôminos. Matrículas dos imóveis que não apontam determinação de vagas, apenas que há direito ao uso. Convenção condominial que aponta serem as vagas localizadas em lugares individuais e de uso indeterminado. Regulamento interno

Ementa:
CONDOMÍNIO. Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Discussão sobre uso de vagas de garagem pelos condôminos. Matrículas dos imóveis que não apontam determinação de vagas, apenas que há direito ao uso. Convenção condominial que aponta serem as vagas localizadas em lugares individuais e de uso indeterminado. Regulamento interno que indica que a área das vagas de garagem é coletiva e que, "para que se possa fazer uso racional da garagem, as vagas são demarcadas". Uso de vaga individualizada que é costume consolidado no condomínio, como confirmam os autores. Costume que prevalece sobre a Convenção Condominial, pelo menos até que a questão seja reapreciada em Assembleia Geral Extraordinária. Prevalência do instituto da "supressio". Precedentes. Realização de Assembleia Geral Extraordinária discutida em ação própria (proc. 1010179-40.2023.8.26.0011), cujo apelo é também ora julgado. Sentença reformada. Redefinição das verbas de sucumbência. Apelo provido.

CONDOMÍNIO. Ação anulatória de assembleia geral extraordinária. Sentença de procedência. Apelo do réu. Quórum para a aprovação da alteração de Convenção do condomínio que corresponde a 2/3 dos condôminos. Art. 1.351 do CC. Precedente. Autores que confirmam a existência de mapa de vagas, com indicação da unidade a que pertenciam, desde a compra dos imóveis direto com a construtora. Cartas de condôminos que corroboram tal assertiva. Alegações de alteração da fração ideal e de documentos em desacordo com os apresentados perante a Municipalidade que não vieram acompanhadas de nenhuma prova, ônus dos autores. Ausência de prejuízo com a supressão das vagas de motocicletas, nem sequer alegado. Votação que incluiu os inadimplentes, conforme a convenção. Todavia, ainda que excluídos os votos dos inadimplentes, ainda assim teria sido respeitado o quórum para a modificação da convenção. Sentença reformada. Redistribuição da verba sucumbencial. Litigância de má-fé não presente. Apelo provido.